Tribunal: TJSP
Processo: 1004459-15.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004459-15.2019.8.26.0664
Voto n.o 43.039 - morf
Registro: 2020.0000160827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004459-15.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
APARECIDA DONIZETE BORGES EXPREAFICO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação, determinada a
redistribuição à Colenda Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004459-15.2019.8.26.0664
Voto n.o 43.039 - morf
Apelação Cível n.o 1004459-15.2019.8.26.0664
Apelante: Aparecida Donizete Borges Expreafico
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Votuporanga (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Reinaldo Moura de Souza
VOTO N.o 43.039
Apelação - Prevenção.
De redistribuir-se o recurso à Câmara preventa.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à
Colenda 31a Câmara de Direito Privado.
Vistos.
Apelação interposta a fls. 60/73, contra a r.
sentença de fls. 56/57. Contrarrazões a fls. 91/94.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta 30a
Câmara, uma vez que, antes da distribuição deste recurso (fl. 96), a
Colenda 31a Câmara de Direito Privado julgou a apelação n.o
1009168-30.2018.8.26.0664, fundada no mesmo contrato, celebrado
entre as mesmas partes.
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição à Colenda 31a Câmara de Direito Privado, por
força de prevenção.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica